Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704353-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MAXILON RAMOS CAMPOS PACIENTE: JESUE BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MAXILON RAMOS CAMPOS, advogado constituído, com OAB/MG no 159.660, em favor de JESUE BARBOSA, preso desde 8/4/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 18/25). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de 304 (trezentos e quatro) dias, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa ou o processo seja complexo. Narra que, no caso, a instrução processual se encerrou desde o dia 4/7/2023, estando o feito apto para a prolação de sentença desde 17/11/2023, em violação aos princípios da razoável duração do processo, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Afirma que “a douta magistrada é que vem insistindo em uma perícia telefônica, que SMJ, não é indispensável ao convencimento do magistrado e o Instituto de Criminalística, por diversas vezes foi intimado para apresentar o laudo, contudo, mantém inerte”. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de fevereiro de 2024 14:05:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora